Tribunal: TJSP
Processo: 1006737-76.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência decretada – Aquisição, pelos embargantes, quando já se encontrava em curso demanda aonde foi declarada a ineficácia da alienação do bem, com o reconhecimento de fraude à execução – Anteriores embargos opostos, tendo como objeto o mesmo bem, julgados improcedentes (sentença mantida por esta Câmara de Direito Privado) - Má-fé dos embargantes que decorre do impedimento legal para transferência regular do bem imóvel em questão - Ausência de enquadramento em quaisquer das hipóteses do art. 674 do CPC ou da Súmula 84 do C. STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006737-76.2019.8.26.0344; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência decretada – Aquisição, pelos embargantes, quando já se encontrava em curso demanda aonde foi declarada a ineficácia da alienação do bem, com o reconhecimento de fraude à execução – Anteriores embargos opostos, tendo como objeto o mesmo bem, julgados improcedentes (sentença mantida por esta

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Improcedência decretada – Aquisição, pelos embargantes, quando já se encontrava em curso demanda aonde foi declarada a ineficácia da alienação do bem, com o reconhecimento de fraude à execução – Anteriores embargos opostos, tendo como objeto o mesmo bem, julgados improcedentes (sentença mantida por esta Câmara de Direito Privado) - Má-fé dos embargantes que decorre do impedimento legal para transferência regular do bem imóvel em questão - Ausência de enquadramento em quaisquer das hipóteses do art. 674 do CPC ou da Súmula 84 do C. STJ - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000918252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006737-76.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes
NELSON VAZ PEDROSO e ZELINDA MANÇANO VAZ PEDROSO, é apelado
ANTÔNIO ROBERTO SALES.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006737-76.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação Cível no 1006737-76.2019.8.26.0344
Apelantes: Nelson Vaz Pedroso e Zelinda Mançano Vaz Pedroso
Apelado: Antônio Roberto Sales
Comarca: Marília
Voto no 44134
VOTO DO RELATOR
EMENTA COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
EMBARGOS DE TERCEIRO Improcedência decretada
Aquisição, pelos embargantes, quando já se encontrava
em curso demanda aonde foi declarada a ineficácia da
alienação do bem, com o reconhecimento de fraude à
execução
Anteriores embargos opostos, tendo como
objeto o mesmo bem, julgados improcedentes (sentença
mantida por esta Câmara de Direito Privado) - Má-fé dos
embargantes que decorre do impedimento legal para
transferência regular do bem imóvel em questão - Ausência
de enquadramento em quaisquer das hipóteses do art. 674
do CPC ou da Súmula 84 do C. STJ - Sentença mantida -
Recurso improvido.

Cuidam-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Embargos de Terceiro, julgados
improcedentes, impondo aos embargantes o pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o valor
atribuído à causa, ressalvada a gratuidade.
Embargos de declaração às fls. 308/317, rejeitados
pela r. decisão de fls. 322/323.
Inconformados, apelam os vencidos (fls. 326/356),
pugnando pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006737-76.2019.8.26.0344 -Voto no
3
medida em que, por ocasião da aquisição, inexistia penhora ou mesmo
ação envolvendo o alienante Paulo.
Prosseguem os recorrentes dizendo que a aquisição
é válida, diante da inexistência de quaisquer gravame sobre o bem,
restando demonstrado o pagamento do preço.. Apontam nulidade da r.
sentença, diante da existência de erro material e também pelo não
enfrentamento de todas as questões lançadas na inicial dos embargos de
terceiro, notadamente a inexistência de qualquer registro de penhora
junto à matrícula do bem, sendo inegável a condição de adquirentes de
boa-fé, não s cuidando de aquisição litigiosa. Aguardam o provimento
recursal, julgando-se procedentes os embargos opostos ou pela anulação
da r. sentença.

Contrarrazões às fls. 362/380.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na
forma do artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao seu julgamento,
conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Em nulidade da r. sentença não se há falar. Aliás, a
arguição a esse título entrosa-se com o mérito e assim será analisada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006737-76.2019.8.26.0344 -Voto no
4
Em que pesem os reclamos dos apelantes, reputo
correta a r. sentença recorrida ao julgar improcedentes os embargos de
terceiro por eles opostos, na medida em que ausentes quaisquer das
hipóteses elencadas no artigo 674 do CPC.
Com efeito, incontroverso que a aquisição, pelos
embargantes, ocorreu no ano de 2013, quando já tramitava ação que
culminou com a declaração de ineficácia das alienações sobre o mesmo
bem (distribuída em 2017).
Tanto isso é certo dizer que anteriores embargos
movidos por Paulo Rogério da Rocha e tendo como objeto o mesmo
bem,
objeto
da
mesma
matrícula
(14.933)
foram
julgados
improcedentes por sentença que reconheceu a existência de fraude à
execução, mantida por esta 8. Câmara de Direito Privado (Apelação no
0015472-62.2012.8.26.0344, Rel. ALEXANDRE COELHO), conforme
segue:
“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO
Fraude à execução - Sentença que julga improcedentes os embargos
de terceiro e reconhece a fraude decorrente da má-fé do adquirente
envolvendo vendas sucessivas do imóvel penhorado Inconformismo
do embargante afastado - Atos de alienação que levaram o
executado à insolvência - Inexistente o registro da penhora do bem
alienado, cabe ao embargado demonstrar a má-fé do adquirente -
Inteligência da súmula 375, STJ - Embargante que compra o imóvel
do irmão, o qual, por sua vez, busca se livrar de bem adquirido do
executado em situação de insolvência - Imóvel vendido por valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006737-76.2019.8.26.0344 -Voto no
5
ínfimo em data posterior à ação de prestação de contas, que
culminou com a penhora do bem - Falta de provas convincentes
acerca da alegação de aquisição por valor maior não declarado na
escritura pública - Adquirentes que conheciam os fatos que
envolviam a incapacidade econômica do executado - Sentença
mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”
De rigor anotar que os embargos anteriores opostos
foram distribuídos no ano de 2012, portanto, antes da venda aos
embargantes.
Inegável a existência de litigiosidade por ocasião da
aquisição.
Ausente, portanto, a boa-fé dos embargantes,
justamente diante da existência da demanda anulatória e dos embargos
de terceiro antes mencionados.
Não se há falar, portanto, na incidência da Súmula
84 do C. STJ, mas sim daquela de número 375, diante da notória e já
reconhecida existência de fraude à execução e, bem assim,
enquadramento ao disposto no artigo 792, IV, do Código de Processo
Civil:
“... Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é
considerada fraude à execução:
I - ...
IV - quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência... § 1 o A alienação em fraude à execução é ineficaz em
relação ao exequente...” (dísticos próprios).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006737-76.2019.8.26.0344 -Voto no
6
Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente
do C. STJ que aqui também se aplica:
“Cabe ao comprador do imóvel provar que desconhece a
existência da ação em nome do proprietário do imóvel, não apenas porque o art. 1o
da Lei 7.433/85 exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do
vendedor para lavratura da escritura pública de alienação de imóveis, mas,
sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé, o comprador que
toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição. Tem o terceiro
adquirente o ônus de provar que, com a alienação do imóvel, não ficou o devedor
reduzido à insolvência, ou demonstrar qualquer outra causa passível de ilidir a
presunção de fraude disposta no art. 593, II, do CPC (STJ-3a T., REsp 655.000, min.
Nancy Andrighi, j. 23.8.07, dois v.v., DJU 27.2.08). Nessa linha, 'para a
caracterização da fraude de execução prevista no inciso II do art. 593 do CPC, basta
a concorrência de dois pressupostos: a) existência de ação em curso, com citação
válida; b) pendência de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência (STJ-3 a
T., REsp 819.198, Min. Gomes de Barros, j. 25.4.06, DJU 12.6.06).”
Exatamente por conta disso, reconhecida a má-fé
dos embargantes, mostrou-se correto o decreto de improcedência dos
embargos de terceiro, o que aqui se ratifica.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator